Tribunal: TJSP
Processo: 0000968-69.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000968-69.2017.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são apelantes
ANTONIO MARCOS REZENDE e JEFFERSON VASCONCELOS BARBOSA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 0000968-69.2017.8.26.0540
Origem: 1a Vara Judicial/Mauá
Magistrado: Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco
Apelante: ANTONIO MARCOS REZENDE E JEFERSON
VASCONCELOS BARBOSA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37542
APELAÇÃO
FURTO QUALIFICADO
Autoria e
materialidade devidamente demonstrada
Palavras
da vítima firmes e coerentes, corroboradas pelo
restante do conjunto probatório
Validade

Depoimentos do policiais que possuem fé-pública

Ausência de interesse em prejudicar os réus -
Condenação era de rigor Pena e regime bem fixados
Acusados reincidentes Aplicação do §2o do art.
387 do CPP Inviabilidade Ausência de informações
necessárias - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
em face da r. sentença de fls. 337/341, que condenou ANTONIO
MARCOS REZENDE à pena de 05 anos, 06 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 25-dias-multa, e
JEFERSON VASCONCELOS BARBOSA à pena de 03 anos, 02
meses e 03 dias de reclusão, também em regime fechado, mais o
pagamento de 14 dias-multa, como incursos ao art. 155, §4o, I, II
e IV, do Código Penal.
Inconformada, apela a Defesa, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, bem como a redução da
pena e do regime inicial imposto (fls. 349/365).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 369/372), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 383/387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Relatei.
De fato, o apelo não merece acolhimento.
Consta dos autos que, no dia 06 de maio de
2017, por volta das 06h37min, no estabelecimento de ensino
“Centro Educacional Monet”, situado na Rua Santos Drumont, n.
365, Vila Bocaina, Comarca de Mauá, os réus, agindo com
unidade de desígnios e identidade de propósitos, em concurso de
agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante escalada e
com rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, ou seja, um
DVD Player da marca Sony, um televisor da marca Samsung e um
notebook da marca Accer, bens avaliados em R$ 3.800,00 reais,
pertencente a referido estabelecimento comercial.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas restaram
sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante,
auto de exibição, apreensão e entrega, auto de reconhecimento
de objeto, laudo pericial do local dos fatos, bem como, e
principalmente, pela prova oral colhida.
Em que pese a versão dos acusados, além de
isoladas, restaram dissociadas dos demais elementos colhidos.
Vejamos.
A representante da vítima, Ana Lúcia dos
Santos Premazzi disse o seguinte: “a) sou proprietária da escola de
educação infantil; b) a escola foi furtada; c) eu não estava presente; d) eu
havia feito compras na escola e deixei na escola, porque havia um
treinamento com os professores; d) deixei o data show e o meu notebook;
e) não levei os equipamentos, porque o treinamento estava previsto para às
oito horas da manhã; f) eles arrombaram duas janelas pequeneninhas; g)
dentro da escola, eles foram para a geladeira, pegaram danones, biscoitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
frutas e comeram ; h) eles conseguiram estourar a TV 42 polegadas do
suporte; i) eles levaram a TV, um notebook e dois DVDs; j) levaram sucos e
danones também; k) recuperei os bens no sábado; l) eles arrastaram a TV
no sábado, a polícia passou e eles não conseguiram explicar de onde vinham
os danones e a TV; l) os policiais me mostraram as fotos deles, eu fiquei
surpresa porque achei que fossem meneninhos e não eram, já eram pessoas
bem maduras; m) não foi possível ver as câmeras, porque foi danificado o
HD das imagens; n) os policiais me disseram que foram duas pessoas; o) não
presenciei o furto; p) os policiais me mostraram as fotos no D.P. e os réus
que vi hoje coincidem com as fotos que vi” (gravação audiovisual e fls.
6 = 118).
Ora, como se sabe, a palavra da vítima se
reveste de grande valor probante, constituindo elemento seguro
de convicção, merecendo, até prova em contrário, total
credibilidade, principalmente no presente caso, em que não há
provas de que teria intuito de incriminar pessoa inocente, sendo,
então, idôneas suas declarações. Assim, não deve ser acolhida a
tese de insuficiência probatória porque calcada a condenação
apenas em sua palavra, como se tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não
podem ser desconsideradas, máxime em crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do
lesado é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas
inocentes.”
(TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos
Santos, RJTACRIM 30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de
a ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste
caso em que vultoso foi o prejuízo pela perda de
valioso veículo desprotegido de seguro e ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
com dezenove alentadas prestações a pagar.”
(TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP
1.281.287-1, j. 18.10.2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o patrimônio,
considerando-se que os agentes sempre procuram
o melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP, rel. Di Rissio Barbosa, AP
131.949-7/5, j. 12.09.2002).
Mas não é só.
O policial Alexandre de Toledo, em juízo,
disse: “a) em patrulhamento, por volta pela manhã cedo, uns seis pouco da
manhã; b) visualizamos os réus, próximo á escola, com uma TV, notebook,
acho que um teclado de computado, não me recordo de tudo; c) não me
recordo se havia danones; d) informalmente os dois disseram que furtaram
a escola; e) eles disseram que pularam o muro e entraram por uma janela
que havia lá; f) não os conhecia; g) a proprietária da escola reconheceu os
bens; h) eles estavam na esquina do estabelecimento de ensino; i) Patrik
sabe o mesmo que eu” (gravação e fls. 5).
Note-se que o agente prestou depoimento
extremamente coerente, claro e conciso em ambas as sedes.
Dessa forma, seu testemunho deve, sim, possuir maior
valoração, pois, além de não ter intenção de prejudicar o
apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos autos
quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É
que
o
estado
tem
seus
agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação
do acusado, o que não se deu no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função
de proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção dos
milicianos em, de alguma forma, prejudicar o réu.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
O conjunto probatório, portanto, é farto.
Após a subtração, os réus foram abordados
por policiais que estavam em patrulhamento diante da atitude
suspeita, isto é, carregando os bens, dentre eles uma TV nas
costas, fato que motivou a abordagem.
O réu Antônio confessou o crime, porém
negou a comparsaria, alegando que subtraiu sozinho. Contudo,
não é crível que ele tenha tirado uma TV de 42 polegadas e
escalado um muro com ela sozinho, sem qualquer ajuda. Aliás,
como bem salientou o douto juiz sentenciante, “o réu Antônio, em
um deslize, no final do seu interrogatório disse que somente perceber a
câmera, quando ela ficou vermelha, tendo dito "vamos embora, que vai dar
problema", enfim como ele diz vamos embora, se ele estava sozinho”.
Ambos os acusados foram abordados juntos
e estavam de posse dos bens subtraídos, a evidenciar, assim,
que realmente cometeram o crime em comparsaria.
Daí
porque
impossível
a
pretendida
desclassificação da conduta de Jeferson para o crime de
receptação, eis que comprovada sua participação no furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Por outro lado, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalda também restaram
comprovadas tanto pela prova oral como pericial.
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também não merece reparo.
Em relação a ANTONIO, a pena-base foi
exasperada em 1/6 pelos antecedentes de posse ilegal de arma e
em 1/3 ante duas condenações específicas pelo crime de furto,
também a caracterizar maus antecedentes, o que deve ser
mantido, em que pesem os argumentos da defesa, somente a
demonstrar a maior ousadia e periculosidade do acusado em
cometer três vezes o mesmo crime. Daí porque necessária maior
exasperação, a fim de que seja suficiente para a reprovação do
delito, nos exatos termos do art. 59 do Código Penal.
Em
seguida,
o
réu
é
multireincidente
específico, sendo uma condenação utilizada para exasperar a pena
em 1/3 e a outra compensada com a atenuante da confissão.
Aqui, ao contrário do alegado, não há que se
falar em bis in idem, uma vez que o réu não possui uma única
condenação, e sim várias, podendo ser valoradas tanto na primeira
ou segunda etapa da dosimetria. Ademais, a reincidência
específica, inegavelmente, possui maior reprovabilidade, a indicar
que o réu não se conscientizou da condenação anteriormente
sofrida, indicando, assim, personalidade desvirtuada e voltada ao
crime. Daí porque necessário um aumento mais rigoroso.
No tocante a JEFERSON, constatou-se que
quando do cometimento do crime ele estava em cumprimento de
pena por outro delito, sendo, pois, extremamente reprovável,
razão pela qual correto o aumento realizado de 1/6. Em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
sendo o réu também multireincidente, foi a pena exasperada
também na mesma fração, tornando assim definitiva.
O regime foi o fechado e também não
comporta alteração, tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis citadas, bem como a condição de reincidentes.
Afinal, o sujeito que, mesmo depois de
condenado volta à seara criminosa, em manifesto desprezo à
Justiça, deixa claro que a reposta anterior não surtiu efeito.
O legislador, ao criar o §3o do artigo 33 do
Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de forma
que possam ser suficientes para a reprovação e prevenção do
crime, pois caso contrário tal parágrafo não existiria.
A despeito do delito não ter sido praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime mais gravoso é o
mais indicado a coibir futuras incursões neste sentido por parte
do acusado e também para salvaguardar a sociedade, já que, como
foi visto, não é nenhum jejuno na pratica delitiva, demonstrando
nenhum compromisso com as regras da sociedade.
Registre-se que os delitos contra o patrimônio
têm sido motivo de insegurança e desassossego para a
comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela qual
devem receber das autoridades a necessária repressão, ainda que
se trate de crime não praticado com violência ou grave ameaça à
pessoa.
Por fim, igualmente não prospera o pleito de
aplicação do §2o do art. 387 do Código de Processo Penal.
A verdade é que o escopo da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
11.736/12, inquestionavelmente, foi solucionar a superlotação
carcerária que vivemos atualmente, buscando a diminuição na
quantidade de presos e aumento no número de vagas nos
estabelecimentos.
O anseio pelo esvaziamento das superlotadas
prisões, aliado a lentidão do judiciário em fornecer o julgamento
das ações penais e recursos em conformidade com o princípio da
razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição
Federal), levou à edição da mencionada lei, criada sem o menor
compromisso com a ressocialização do condenado e menos ainda
com a segurança da sociedade.
A própria exposição de motivos da Lei n°
11.736/12 relata o caos que se tornou o sistema prisional
brasileiro: “(2) Na atualidade, o sistema de justiça criminal é composto de
aproximadamente 40% de presos provisórios. Essa realidade ocasiona problemas ao
sistema de justiça, em especial no que tange ao cumprimento da pena imposta por
aqueles que durante o processo permaneceram presos. (3) Comumente ocorre que
após a sentença condenatória ter sido proferida, tenha o réu que aguardar a
decisão do juiz da execução penal, permanecendo nesta espera alguns meses em
regime mais gravoso ao que pela lei faz jus, em razão de não existir previsão
expressa no Código de Processo Penal conferindo ao juiz do processo de
conhecimento a possibilidade de, no momento da sentença, realizar o desconto da
pena já cumprida. (4) Tal situação, ademais de gerar sofrimento desnecessário e
injusto à pessoa presa, visto que impõe cumprimento de pena além do judicialmente
estabelecido, termina por aumentar o gasto público nas unidades prisionais com o
encarceramento desnecessário. Ademais, atualmente, essa realidade acaba por
gerar uma grande quantidade de recursos aos tribunais superiores com a finalidade
de se detrair da pena aplicada ao réu o período em que esteve preso
provisoriamente. (5) Atualmente, o Código Penal em seu art. 42, expressamente
prevê que será computada na pena privativa de liberdade o tempo de prisão
provisória, administrativa e o de internação no Brasil e no estrangeiro sendo
necessário que tal previsão, também conste no Código de Processo Penal. (6) O que
se almeja no presente projeto, portanto, é que o abatimento da pena cumprida
provisoriamente possa ser aplicada, também, pelo juiz do processo de conhecimento
que exarar a sentença condenatória conferindo maior celeridade e racionalidade ao
sistema de justiça criminal, evitando a permanência da pessoa presa em regime que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
já não mais corresponde à sua situação jurídica concreta”.1

Fato é que a novel legislação tratou nada
mais nada menos que uma espécie de “progressão antecipada”.
Contudo, há evidente injustiça.
Isso porque pessoas condenadas com a
mesma pena terão tratamentos totalmente distintos em
situações similares. O tempo de prisão processual não pode ser
elemento a justificar a imposição do regime inicial de
cumprimento de pena, o que vai à contramão do disposto no art.
33, do Código Penal.
Afinal, pessoas que responderam o processo
soltas, isto é, que não ofereceram risco no curso do processo à
sociedade, aplicação da lei penal ou a instrução criminal, teriam
que cumprir pena mais severa comparada àquelas que tiverem sua
custódia cautelar decretada, em manifesta violação à isonomia e
também ao princípio da proporcionalidade.
Forçoso destacar, ainda, que não há nos
autos elementos a fim de realizar tal cálculo. Nesse sentido:
“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, observa-se que detração de
pena se trata de matéria cuja apreciação é de
competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais,
respaldada em legislação especial, específica, não
obstante relativamente recente reforma parcial do
Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no
artigo em comento. Nem poderia ser diferente, uma vez
que apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem
em mãos todo o histórico de condenações do
embargante, aí incluídas todas as suas eventuais
1 Exposição de motivos. Projeto de Lei da Câmara N° 93, de 2012. Disponível em:
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=114662&tp=1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
execuções,
como
também
o
seu
histórico
comportamental, na condição de detento.” (Embargos
de declaração no 0005822-97.2007.826.0624/50000,
rel. Des. Marco Antônio Cogan, J. 05/09/2013).
De todo modo, o cômputo do período em que
o acusado ficou custodiado provisoriamente deve ser observado
diante do caso em concreto, em consonância com o art. 59 do
Código Penal, tal como descreve o §3o do art. 33 do Código
Penal.
A propósito do tema, RENATO MARCÃO nos
ensina que: “o critério quantitativo da pena não é o único a ser
considerado na fixação do regime prisional, daí não ser acertado concluir
que a detração sempre irá repercutir no regime a ser fixado na sentença.
Não se desconhece a possibilidade de cumprimento de pena privativa de
liberdade inferior a 8 (oito) anos no regime fechado. De igual maneira, a
pena inferior a 4 (quatro) anos também poderá ser cumprida em regime
semiaberto e eventualmente no fechado, tal como decorre do dispositivo no
§3o do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal” (MARCÃO, Renato.
Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 979).
E, como já ressaltado, não há informações
suficientes a respeito da prisão cautelar suportada pelos
acusados,
ainda
mais
porque
ostentam
diversas
outras
condenações e prisões decorrentes deles, tornando, assim, nessa
seara, nebulosa a questão, que deve ser melhor analisada pelo
Juízo das Execuções.
No mesmo sentido, LIMA: “se
a
regra,
doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória
(CPP, art. 387, § 2o), não se pode olvidar que, em certas situações, é
praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de
aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor
hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares
decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse
caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de
conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de
encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração
do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a
análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na
audiência una de instrução e julgamento, é possível que o juiz sentenciante
se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente,
não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será,
posteriormente, analisado pelo juízo da execução” (LIMA, Renato
Brasileiro de. Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Impetus,
2013, p. 1525/1527).
A
jurisprudência,
aliás,
também
tem
partilhado do mesmo entendimento. Confira-se:
“3. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2o, do CPP e a
possibilidade de adequação do regime inicial de
cumprimento de pena, registro que a fixação do regime
inicial deve obediência ao determinado nos artigos 33, §
3o e artigo 59, ambos do CP e não apenas à quantidade
da pena aplicada. 4. O magistrado de primeiro grau
reputou adequada a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena no fechado, tendo por fundamento
o disposto nos artigos 59 e 33, § 3o, ambos do CP (...).”
(HC 23267 MS, Relator: JUIZ CONVOCADO HÉLIO
NOGUEIRA, Quinta Turma, Tribunal Regional Federal
(TRF), julgado: 20/10/2014).
“4 - O MM Juiz Sentenciante, após realizar a analise
detração, de forma bem fundamentada, observou que
com base nos ditames legais do art. 33, § 3o do Código
Penal, as circunstâncias judiciais não são favoráveis a
apelante, em destaque os maus antecedentes e a grande
quantidade de droga, o que impõe a aplicação do regime
mais gravoso, o fechado (APL 3732667 PE, Relator:
Mauro Alencar De Barros, Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco (TJPE), 2a Câmara Criminal, DJE
23/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Enfim, nada a ser alterado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à
apelação interposta, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator